Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. DEVIDA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A concessão de medida liminar satisfativa em sede de mandado de segurança, não implica a perda superveniente de seu objeto, uma vez que o provimento jurisdicional tem caráter temporário e precário, necessitando da confirmação em sentença de mérito para se tornar apto à coisa julgada formal e material. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

2. Não há que se falar em cassação da sentença, tendo em vista que a ausência de manifestação sobre o pedido final se deu em virtude do cumprimento da decisão liminar, resultando em Ato Declaratório proferido pelo Distrito Federal, suspendendo a cobrança do tributo.

2.1. O conjunto da postulação permite concluir que o pedido declaratório acerca da imunidade tem caráter subsidiário, tornando-o inócuo após o cumprimento da liminar pelo Distrito Federal e conclusão, em âmbito administrativo, pela inexigibilidade do ITBI na operação de integralização em análise.

3. O direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, devendo ser observados pelo Estado. Portanto, a inércia da Administração Pública, ao não analisar o requerimento administrativo, soa injustificada, devendo haver a confirmação da liminar que motivou sua resposta em tempo hábil.

4. Rejeitada a preliminar de perda do objeto. Recursos conhecidos. No mérito, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, os recursos não foram providos. Sentença mantida.